Tribunal: CARF
Processo: 10467.720378/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720378/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
IPE EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/2006 a 30/11/2008
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
IMPROCEDENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito
tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa
decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas
contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação
com o crédito tributário de obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 3572/3619, interposto contra decisão da
DRJ em Recife/PE, de fls. 3556/3561, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720378/2010-80
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

DEBCAD 37.283.555-4, de fls. 02/08, lavrado em 06/12/2010, referente ao período de 10/2006 a
11/2008, com ciência da RECORRENTE em 17/12/2010, conforme assinatura no próprio AI de
fl. 2.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no
valor histórico de R$ 644.662,75.
Dispõe o relatório da infração (fls. 09/13) que, pelo confronto dos valores
declarados em GFIP com as informações registradas na escrituração contábil da empresa e na
folha de pagamento, constatou-se a existência remunerações registradas na contabilidade e não
informadas em Folhas de Pagamentos e/ou declaradas em GFIP.
Intimada a prestar esclarecimentos, a RECORRENTE apresentou outra Folha de
Pagamento referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2008 relativa somente aos segurados
contribuintes individuais não declarados em GFIP, nem incluídos nas folhas de pagamentos
apresentadas anteriormente, e expôs suas razões para proceder de tal forma.
Ou seja, constatou-se somente a inclusão de segurados empregados em GFIP, eis
que a RECORRENTE deixou de declarar todos segurados contribuintes individuais, os quais
foram informados em Folha de Pagamento distinta para esses segurados.
Desta forma, foi apurada a multa aplica, conforme Planilha “Cálculo da Multa –
AIOA CFL 68” (fl. 45) e feita a comparação da multa mais benéfica (art. 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN – Código Tributário Nacional) em razão das alterações promovidas pela MP
449/2008, conforme relatório “SAFIS – Comparação de Multas” (fls. 06/08), tendo sido aplicada
a CFL 68 para todas as competências no período de 10/2006 a 11/2008.
Por fim, informa o TEAF (fl. 3362) que foram resultado do procedimento fiscal a
lavratura dos seguintes autos de infração, em desfavor da RECORRENTE:

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 3367/3374, em 17/01/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 17/12/2010, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 3367/3375), em 17/12/2011, aduzindo em sua defesa os argumentos a seguir
resumidos:
1. o impugnante é entidade imune, conforme decisão judicial nos autos do processo n.o
2000.82.00.11706-5, e tal direito impede o nascimento da obrigação relativa a
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

contribuição social, de modo que inexiste omissão de informação de fato gerador
inexistente;
2. a multa aplicada do art. 32, §5.o, da Lei n.o 8.212/91, foi revogada de modo que não
pode ser aplicada ao Impugnante;
3. caso se entenda devida a multa, deve-se aplicar o art. 32-A da Lei n.o 8.212/91, por
ser mais benéfica;
4. o presente auto de infração configura bis in idem com o AI n.o 37.283.557-0, devendo
ser anulado.
Com a impugnação, trouxe cópias de: documentos de identificação e procuração (fls.
3376/3402); peças ação n.o 2000.82.00.11706-5 (fls. 3403/3414); certificado de entidade
beneficente (f. 3415); certificados de utilidade (fls. 3416/3419); documentos do Prouni
(fls. 3420/3544); AI n.o 37.283.557-0 (fls. 3545/3553).

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Recife/PE, às fls. 3556/3561, julgou
procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2008
GFIP. FATOS GERADORES. AUSÊNCIA. INFRAÇÃO.
Comete infração a empresa que apresenta GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Descumpridos os requisitos legais para a manutenção do gozo da imunidade, devem ser
lavrados os autos de infração relativos às obrigações tributárias exigíveis.
MULTA. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. INAPLICABILIDADE.
Demonstrado que a multa cominada pela lei vigente à época dos fatos geradores é mais
benéfica que aquela cominada pela legislação atual, não cabe a retroatividade da lei
nova, pois implicaria em penalidade mais gravosa ao sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/08/2014,
conforme AR de fls. 3564, apresentou Recurso voluntário de fls. 3572/3619, em 11/09/2014.
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

Em suas razões de recurso, reiterou os argumentos da impugnação ao alegar que a
obrigação acessória cujo descumprimento é imputado à RECORRENTE não mais é prevista no
plano jurídico-positivo, pois o dispositivo legal que instituía a multa ora discutida restou
expressamente revogado com o advento da Lei 11.941/2009.
Não obstante, volta a afirmar não ser obrigada ao cumprimento da obrigação
acessória que implicou na cobrança da multa, porquanto seja titular de imunidade tributária com
relação às contribuições previdenciárias subjacentes à citada obrigação acessória.
Sobre este último tópico, entendeu que a decisão recorrida parte do equivocado
pressuposto de que a presente multa permanece hígida uma vez que as contribuições (obrigações
principais) decorrentes do Procedimento Administrativo no 10467.720375/2010-46 foram
mantidas (mas ainda pendente de julgamento perante o CARF). Assim, com base nesta
fundamentação da DRJ, concluiu que, uma vez demonstrado que as contribuições
previdenciárias não devem ser mantidas (mercê das razões recursais apresentadas no mencionado
processo administrativo perante o CARF), não subsistirá o presente lançamento dada a relação
de prejudicialidade entre o processo no 10467.720375/2010-46 e o presente feito. Desta forma,
replicou os argumentos de mérito apresentados no processo de obrigação principal (processo no
10467.720375/2010-46)
Por fim, subsidiariamente, requer o recálculo da multa aplicada, fazendo incidir o
disposto no artigo 32-A, I, da Lei 8.212/91;
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Multa Aplicada. Reflexos do Processo de Obrigações Principais
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Pois bem, existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar
da obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

Feitos estes esclarecimentos, observa-se que, no presente caso, a autoridade
julgadora de primeira instância relacionou a presente multa unicamente com o processo de
obrigação principal no 10467.720375/2010-46, ao argumentar que (fls. 3559/3560):
Foi assim que, em procedimento fiscal no sujeito passivo, a auditoria observou o
descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei n.o 8.212/91, tendo
lançado as contribuições respectivas no auto de infração n.o 37.283.553-8 (processo n.o
10467.720375/2010-46). A impugnação foi julgada improcedente, conforme acórdão n.o
11-41.514-7.a Turma de Julgamento da DRJ/REC, de 27/06/2013, e o crédito tributário
foi mantido. O recurso voluntário do sujeito passivo encontra-se pendente de
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Conclui-se, portanto, que uma vez que as contribuições foram mantidas, permanece
hígida a obrigação acessória de declarar a remuneração e as contribuições incidentes
sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais, que é objeto do presente
auto. Uma vez que o Autuado confessou que somente passou a declarar os prestadores
de serviço a partir de 2009, resta caracterizada a infração.
No entanto, como bem mencionou a decisão recorrida, o recurso voluntário
apresentado nos autos do processo n.o 10467.720375/2010-46 encontrava-se pendente de
julgamento neste CARF. Em pesquisa acerca da situação atualizada do caso, verificou-se que a
RECORRENTE teve o recurso voluntário provido, por unanimidade de votos, e reconhecida a
imunidade tributária em relação às contribuições sociais previdenciárias patronais, concedida por
decisão judicial proferida nos autos do processo n. 2000.82.0011706-5 e transitada em julgado
desde 2006.
Transcreve-se, abaixo, trechos do voto condutor do acórdão no 2301-004.262,
proferido em 03/12/2014 nos autos do processo no 10467.720375/2010-46 (obrigações
principais):
II DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL NO PROCESSO N.
2000.82.0011706-5
Registre-se que, desde o protocolo da impugnação, a Recorrente suscitou que, não
obstante a suspensão da imunidade, a Entidade encontrava-se albergada por decisão
judicial transitada em julgado desde 2006, proferida nos autos do processo n.
2000.82.00117065, que lhe declarou o direito a imunidade tributária em relação às
contribuições sociais previdenciárias patronais, haja vista atender a todos os requisitos
previstos na norma regulamentadora do §7o do artigo 195 da Constituição Federal, qual
seja, o art. 14 do CTN, tendo declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55
da Lei n. 8.212/91, tanto na redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei
n. 9.732/98, conforme se observa da declaração prestada pela Procuradora Federal
Zileida de V. Barros [fls. 138-140].
Registre-se, por oportuno, que diferentemente da conclusão apontada pela i.
Procuradora Federal, verifica-se que, não obstante os recursos interpostos pela
União, a sentença manteve-se incólume:
(...)
A propósito, tal conclusão foi ratificada em Acórdãos prolatados pela e. TRF da 5a
Região, conforme consulta ao sítio:
(...)
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

Dessa forma, quando do lançamento a Entidade encontrava-se, ou melhor, encontra-se
albergada por decisão judicial transitada em julgado desde 2006, proferida nos autos do
processo n. 2000.82.00117065, que lhe declarou o direito a imunidade tributária em
relação às contribuições sociais previdenciárias patronais, haja vista atender a todos os
requisitos previstos na norma regulamentadora do §7o do artigo1 95 da Constituição
Federal,
qual
seja,
o
art.
14
do
CTN,
tendo
declarado
inclusive
a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/91, tanto na redação original
quanto a que lhe foi atribuída pela Lei n. 9.732/98.
Assim, para o gozo da imunidade em questão, a Recorrente estaria adstrita tão-somente
ao cumprimento dos requisitos do art. 14, do CTN, não podendo o Fisco exigir-lhe o
cumprimento de nenhuma outra condição, sob pena de afronta à coisa julgada.
(...)
Da análise dos autos restou patente que a autoridade fiscal deveria, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ter fundamentado o ato administrativo – cancelatório e
lançamentos – que afastou a imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/1988,
por meio do preenchimento ou não dos requisitos dispostos no art. 14, do CTN, haja
vista a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 55, da Lei n. 8.212/91.
Dessa forma, constatado o vício quanto à aplicação da norma tida por infringida,
entendo pela nulidade material da “suspensão da imunidade”.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(grifos no original)
Ressalta-se que o julgamento do CARF no processo de obrigação principal, supra
colacionado, foi mantido em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, os quais foram rejeitados (acórdão no 2401-004.167, datado de 18/02/2016).
Após isto, não mais houve apresentação de quaisquer recursos, tornando-se definitiva a decisão
acima transcrita.
Como
exposto, a
DRJ de origem
apenas
apontou
o processo
no
10467.720375/2010-46 (AI n.o 37.283.557-0) como o único lançamento de obrigação principal
relacionado à multa objeto do presente processo. Não obstante, em análise ao TEAF de fl. 3362,
verificam-se outros processos de obrigações principais decorrentes da mesma fiscalização, quais
sejam:
AI 37.283.556-2 (período de 03/2006 a 06/2006)
AI 37.283.553-8 (período de 10/2006 a 12/2008)
AI 37.283.558-9 (período de 10/2006 a 12/2008)
De logo, descarta-se o AI 37.283.556-2, por abranger um período diferente do
presente lançamento de CFL 68 (qual seja, 10/2006 a 11/2008). O AI 37.283.553-8 está
controlado nos autos do já citado processo no 10467.720375/2010-46.
Por último, o AI 37.283.558-9 é controlado pelo processo no 10467.720376/2010-
91, o qual envolve o lançamento de contribuições a terceiros (que não são base de cálculo para a
multa CFL 68), conforme extrai-se do seguinte trecho do acórdão no 2402-005.046, proferido em
17/02/2016 pelo CARF no citado processo:
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.720378/2010-80

1. Trata-se de recurso voluntário interposto pela entidade Institutos Paraibanos de
Educação contra decisão de primeira instância que julgou procedente o lançamento
(Debcad no 37.283.558-9) das exigências de contribuições destinadas a terceiros
(salário-educação, INCRA, SESC e SEBRAE), nas competências 10/2006 a 13/2008.
Apenas para fins informativos, assim como ocorreu no processo no
10467.720375/2010-46, o CARF deu provimento ao recurso voluntário apresentado no processo
no 10467.720376/2010-91 para anular o lançamento.
Portanto, o único lançamento de obrigações principais que lastreia a presente
multa CFL 68 é, de fato, o AI 37.283.553-8 (processo no 10467.720375/2010-46).
Sendo assim, conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao
processo que trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo
envolvendo a multa reflexa CFL 68. Como foi provido o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte no processo no 10467.720375/2010-46, tendo sido cancelado o crédito tributário em
relação às contribuições sociais previdenciárias patronais, deve, consequentemente, ser
cancelada a multa CFL 68, objeto do presente processo, por se tratar de um reflexo do
lançamento de obrigação principal.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3995
DF CARF MF
Original